Tribunal: STF
Processo: RE 1490342
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de Recurso Extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ricardo Duarte Ferreira, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que concedeu ao Recorrente, agente de segurança penitenciário, o direito à aposentadoria especial, mas sem paridade e integralidade dos proventos. O acordão foi assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL –– APOSENTADORIA – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STF - AGENTE PENITENCIÁRIO – APOSENTADORIA ESPECIAL - DIREITO RECONHECIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO DE Nº 6.440 – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51/85, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 144/2014 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS COMPROVADO – DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE – REQUISITOS CONTIDOS NA EC Nº 47/2005 NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Conforme entendimento consolidado do col. STF: “A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício” (ARE 1154736 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019). 2 - Inaplicabilidade das reformas previdenciárias contidas na EC nº 103/2019 e EC nº 104/2020 à hipótese dos autos, porquanto posteriores ao próprio requerimento administrativo. 3 - O col. STF no julgamento do Mandado de Injunção de nº 6.440 impetrado pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais – SINDASP/MG reconheceu expressamente a extensão do direito à aposentadoria especial aos ocupantes do cargo de Agente de Segurança Penitenciário sindicalizados, desde que comprovados os requisitos contidos na LC nº 51/85, com a redação dada pela Lei nº 144/2014. 4 – Comprovado nos autos que o servidor possui mais de 30 (trinta) anos de contribuição e 20 (vinte) anos no exercício do cargo de Agente Penitenciário, deve ser reconhecido o direito à aposentadoria especial. 5 – Conforme entendimento firmado pelo col. STF no julgamento do RE nº 590.260, no qual reconhecida a existência de repercussão geral, “II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.” 6 - Não tendo sido comprovado o preenchimento dos requisitos contidos nos art. 2º e 3º da EC nº 47/2005, deve ser afastado o direito à paridade e integralidade dos proventos. 7 – Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 75)



    2. Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §4º, incs. II e III, da Constituição da República (redação anterior à EC 103/2019); art.2º da EC 47/2005, e art. 6º e 7º da EC 41/2003. 



    É o relatório. Decido.



    3. O recurso comporta provimento.



    4. Verifica-se que esta Corte já apreciou a matéria discutida nos autos, a qual corresponde ao Tema 1.019 de RG, assim definido: “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. Ao fazê-lo, fixou a seguinte tese: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2023 - Tema 1.019)



    5. Ressalta-se que, em decisão monocrática no MI 6.440, o Min. Alexandre de Moraes determinou ao órgão público competente do Estado de Minas Gerais “que aprecie o pedido de aposentadoria especial dos sindicalizados ao Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Minas Gerais – SINDASP/MG, aplicando, no que couber, os termos da LC 51/85” (MI 6.440, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 04/05/2018), a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial.



    6. Dessa forma, ao afastar o direito à integralidade e à paridade do Recorrente, agente de segurança penitenciário, sob o fundamento de que não foram atendidas as regras de transição fixadas na EC 47/2005, o acórdão recorrido vai de encontro ao Tema 1.019 de RG, que afasta a aplicação das referidas regras para atividades de risco, bem como ao decidido no MI 6.440, que determina a aplicação da LC 51/85 aos agentes penitenciários, ante a constatação de omissão legislativa. Nesse mesmo sentido: 



    “... Nessa linha, verifico que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte, posto que a tese fixada admitiu o cálculo de proventos com base na integralidade e na paridade às aposentadorias concedidas com base na LC nº 51/85, a partir da interpretação da expressão "requisitos e critérios diferenciados", desde que preenchidos os demais requisitos legais. 



    No caso concreto, o ato de aposentação foi concedido administrativamente com fundamento adicional no MI 6.440, o qual determinou a aplicação da LC nº 51/85, no que couber, aos agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais, exatamente em razão da omissão legislativa configurada. 



    No entanto, o Tribunal afastou a fruição da integralidade e da paridade ao servidor da carreira de agente penitenciário, mencionando o não atendimento das regras de transição da EC nº 47/05, estas expressamente afastadas pela tese para atividades de risco, nas quais se inserem a atividade de polícia penal (agente penitenciário), notadamente a hipótese específica em que se determinou a aplicação da LC nº 51/85 na ordem de injunção.” (RE 1.489.674, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05/09/2024) 



    “... No tocante ao enquadramento da matéria tratada no mencionado leading case com o caso versado nos presentes autos, em que pese o entendimento exarado pelo Presidente da Corte a Quo, cabe registrar, por oportuno, que em casos análogos ao presente, onde também examinados casos de servidores públicos exercentes de atividade de risco, foi reconhecida a identidade entre a questão aqui examinada e aquela objeto do referido tema de repercussão geral, com determinação de devolução dos autos ao Tribunal de origem para observância do rito da repercussão: RE 1.164.117/SP, Relator o Min. Celso de Mello, e ARE nº 1.200.751/SP e RE 1.182.131/SP-AgR, ambos da relatoria da Min. Cármen Lúcia.” (RE 1.490.863, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2024)



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso, a fim de determinar a devolução do feito à origem para observância da sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente